Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-33.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600421-33.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
33.2024.6.16.0199, que com considerando a omissão receitas e gastos eleitorais, bem como, a
circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, sem a correspondente
comunicação à justiça eleitoral em data anterior, para fins de controle, de carreatas, desfiles em
veículos automotivos e outros atos de campanha que envolvam o custeio de combustível por
partido, acolho a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com
fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Leonardo Eduardo
Gomes, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determino: O recolhimento do valor de R$
5.123,77 (cinco mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos), com incidência de juros e
atualização monetária desde 06/10/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação
de Contas Eleitorais de Leonardo Eduardo Gomes, para o cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em
vista as seguintes irregularidades: 1) Omissão Receitas E Gastos Eleitorais: 1.1 Locação de
imóveis (Item 6(c)): foram registradas despesas de R$ 2.700,00 com a locação de imóveis. As
irregularidades incluem a ausência de consentimento expresso dos proprietários para a utilização
dos imóveis em campanha eleitoral e o desvio de finalidade contratual, já que os contratos
indicavam uso exclusivamente comercial. Essa falha inviabiliza o controle adequado dos recursos
e caracteriza irregularidade grave;1.2 Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) - Publicidade no Facebook : Foi constatada a utilização de recursos públicos oriundos do
FEFC em desacordo com a legislação. Especificamente, foi identificada uma despesa de R$
1.423,77 com publicidade no Facebook, sem a apresentação do histórico completo de cobranças e
pagamentos. Essa omissão inviabilizou a comprovação da regularidade da movimentação
financeira, comprometendo o controle da aplicação dos recursos públicos. 2 Da Circulação De
Carros De Som E Minitrios Como Meio De Propaganda Eleitoral (Lei N° 9.504/1997, Art. 39, §11): 2.1
Publicidade por sonorização em veículos: Constatou-se ainda uma despesa de R$ 1.000,00
referente à publicidade por sonorização em veículos, (ID 126348305) realizada sem a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral, como exige o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
ausência de notificação prévia comprometeu a fiscalização e o controle desse gasto pela Justiça
Eleitoral, configurando falha grave). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
LEONARDO EDUARDO GOMES (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEONARDO EDUARDO GOMES VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44484122
05/05/2025
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44484122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.916

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600421-33.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LEONARDO EDUARDO GOMES VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: LEONARDO EDUARDO GOMES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INOBSERVÂNCIA
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Tratam-se de embargos de declaração
opostos por Leonardo Eduardo Gomes em
face de acórdão que deu parcial provimento
ao seu recurso eleitoral, reformando a
sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de
R$
5.123,77
ao Tesouro Nacional, passando a aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o valor a ser recolhido
para R$ 2.000,00.
1.2. O embargante alega contradição e
omissão
no
acórdão,
pleiteando
o
afastamento do dever de recolhimento de
valores aos cofres públicos e a aprovação

Num. 44484122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
integral de suas contas.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a admissibilidade
dos embargos de declaração, considerando
a alegação de contradição e omissão no
acórdão embargado e o princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração não foram
conhecidos
devido
à
manifesta
inobservância do princípio da dialeticidade
recursal, uma vez que o embargante se
limitou a repetir argumentos já enfrentados
e resolvidos no acórdão, sem indicar
especificamente
os
vícios
que
alega
existirem.
3.2. O embargante não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, em
especial a irregularidade mantida relativa ao
imóvel cedido por Sadraque dos Santos,
limitando-se
a
reiterar
argumentos
referentes ao imóvel cedido por Joana D'Arc
Silva de Almeida, cuja irregularidade já
havia sido afastada.
3.3. A ausência de indicação precisa da
contradição ou omissão no acórdão impede
o conhecimento dos embargos, conforme
exigência do art. 1.023 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1.
Embargos de declaração não conhecidos, mantendo-se o acórdão
embargado em todos os seus termos.
4.2. A inobservância do princípio da
dialeticidade recursal e a ausência de
indicação precisa de vícios no acórdão
impedem o conhecimento dos embargos de
declaração.

Num. 44484122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 932,
III; art. 1.023.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 72.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula-TSE nº 26.
TSE, ED-AgR-REspEl nº 060105169/TO,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ.
19/12/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060014561/BA, rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
publ.
19/11/2024.
TSE, AgR-AREspEl nº 060105169/TO, rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
publ.
08/11/2024.
TSE, AgR-RMS nº 060016123/MG, rel. Min.
Raul Araújo Filho, publ. 02/02/2023.
STJ,
4ª
Turma,
AgInt
no
AREsp
2547914/SC, rel. Min. Marco Buzzi, publ.
05/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44484122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44375059) opostos por Leonardo Eduardo Gomes em face do
acórdão nº 66.181, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral que interpôs
contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024, passando o resultado para aprovação das
contas com ressalvas e redução do valor a ser recolhido de R$ 5.123,77 para R$ 2.000,00.
Alega o embargante que haveria contradição e omissão no acórdão.
Pede, ao final, "o provimento ao recurso eleitoral interposto pelos embargados, afastando-se o dever
de recolhimento de valores aos cofres públicos e aprovando, ainda que com ressalvas, as contas prestadas
pelo embargante".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44409592).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia 07/02/2025 (id.
44375674) e as razões foram protocoladas em 06/02/2025 (id. 20512666).
Mesmo assim, os embargos não alcançam conhecimento pela manifesta inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, bem como pela não indicação de quaisquer vícios no acórdão.
Com efeito, analisando as razões dos embargos, observa-se que consistem em repetição
praticamente integral do capítulo "3" das razões do recurso eleitoral (id. 44233796), tratando de
questões que foram expressamente enfrentadas e resolvidas no acórdão.
Nesse sentido, tem-se que, nas razões dos embargos, o embargante arrola as seguintes razões
pelas quais não deveria ser mantida a irregularidade e a determinação de recolhimento de valores
a título de receitas de origem não identificada:
(i) "não há qualquer prova nos autos de que a sublocação dos imóveis ocorreu sem o devido
consentimento dos locadores";
(ii) embora a cláusula 4ª do contrato estabeleça que a sublocação depende de prévio
consentimento do locador e a cláusula 8ª que o imóvel será locado exclusivamente para fins
comerciais, "não há exigência de que esse consentimento seja por escrito" e que "não se pode,
por mera análise a referida cláusula, presumir o descumprimento, sobretudo em um contexto
onde os contratos foram formalizados e não há elementos que apontem resistência ou negativa
dos locadores em relação à sublocação";
(iii) "a cláusula que restringe o uso do imóvel para fins comerciais (...) vincula o locatário principal
e, salvo disposição expressa em sentido contrário, não impõe automaticamente limitações ao
sublocatário", não havendo "no contrato qualquer proibição clara e inequívoca que impeça a

Num. 44484122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
utilização do imóvel para fins eleitorais por parte do sublocatário";
(iv) interpretar "a cláusula de forma extensiva, imputando-lhe um alcance que sequer foi previsto
pelas partes, contraria o princípio da autonomia contratual, consagrado pelo artigo 421 do Código
Civil", o que torna a decisão desarrazoada, pois "a desaprovação das contas, com o dever de
recolhimento ao Tesouro Nacional, a quantia de dois mil reais, se baseia em uma cláusula
contratual analisada isoladamente, sem qualquer contexto, esclarecimento ou manifestação do
proprietário ou da locatária do imóvel";
(v) no contexto de uma campanha eleitoral, "soa desproporcional e desconectado da realidade
prática considerar uma cláusula contratual como elemento determinante para comprometer a
integridade de uma prestação de contas, sobretudo quando não se aponta qualquer prejuízo
efetivo à transparência, à legitimidade dos recursos empregados ou ao processo eleitoral como
um todo";
(vi) "qualquer eventual ingerência de ordem contratual somente poderia ser apurada em
procedimento próprio, por iniciativa das partes contratantes e contratadas, ao contrário, restaria
violado o princípio da inércia jurisdicional";
(vii) "a Justiça Eleitoral não possui competência para dirimir controvérsias de natureza
estritamente civil, como questões relacionadas ao cumprimento de disposições contratuais
privadas, nem mesmo a título declaratório, como ocorre no presente caso, especialmente sem a
manifestação das partes interessadas";
(viii) "em nenhum momento foi oportunizado ao Embargante um prazo para que apresentasse
documentos para sanar as irregularidades apontadas, ferindo o disposto no artigo 72 da
Resolução TSE nº 23.607/2019";
(ix) "o relatório preliminar limitou-se a intimar o prestador para apresentar documentação que
comprovasse a posse ou propriedade dos imóveis, o que foi devidamente cumprido", mas "as
alegadas irregularidades, decorrentes da análise contratual – base da desaprovação das contas –
foram suscitadas na sentença sem prévia notificação específica oportunizando a manifestação
sobre o tema".
Todas essas passagens, que constam também das razões do recurso eleitoral, referem-se ao
imóvel cedido por Joana D'Arc Silva de Almeida; ocorre que, no acórdão embargado, essa parte
das razões do recurso eleitoral foram acolhidas, sendo afastada a irregularidade e também a
determinação de recolhimento de valores correspondente nos seguintes termos:
Passando à análise de mérito deste ponto, tem-se que a sentença merece parcial reforma.
Com efeito, em relação ao primeiro imóvel, tem-se que foi apresentada pelo prestador
documentação suficiente para comprovar que pertence a Paulinho Rodrigues e sua esposa, e
que Paulinho figura como locador do imóvel para Joana D'Arc Silva de Almeida pelo período de
10/12/2021 a 10/12/2024 (id. 44233783). Embora o contrato de locação realmente preveja,
como identificado em primeiro grau, que a sublocação demandaria prévio e expresso
consentimento do locador, o qual não foi comprovado nestes autos - ônus que competia ao
prestador, ao contrário do que alegado nas razões -, fato é que há prova de quem é o
proprietário, quem é a locadora, assim como da sublocação procedida. Aliás: embora o

Num. 44484122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
recorrente refira-se o tempo todo a "sublocação", a documentação apresentada refere-se a
"cessão de uso gratuito de espaço para fins eleitorais" (id. 44233733), não se tratando de gasto
e sim de receita estimável.
Portanto, em relação à cessão de imóvel por Joana, não se vislumbra irregularidade para
fins eleitorais, sendo certo que eventual descumprimento do contrato de locação por
Joana é matéria a ser debatida por eventual iniciativa do locador Paulinho no foro próprio,
não se tratando de matéria a ser enfrentada nestes autos, nos quais ficou provada a
propriedade, a locação e a cessão para a campanha, devendo ser afastada a irregularidade e
também a determinação de recolhimento de R$ 700,00 ao Tesouro Nacional, uma vez que
não se há de falar em receita de origem não identificada.
[não destacado no original]
Todavia, a irregularidade que foi mantida é outra, atinente ao outro imóvel cedido ao embargante
por Sadraque dos Santos, como bem claro ficou no acórdão embargado:
Por sua vez, em relação ao segundo imóvel, também objeto de cessão de uso gratuito para
fins eleitorais, constando como cedente Sadraque dos Santos e como valor estimado R$
2.000,00 (id. 44233745), a situação é diametralmente oposta, pois a documentação
apresentada não indica que o fornecedor seja proprietário do imóvel nem que tinha
poderes para cedê-lo ao recorrente.
Ao cumprir a diligência, o prestador limitou-se a juntar um contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial (id. 44233782) celebrado entre Neli Antunes da Silva e Sadraque
dos Santos em 2016, sem qualquer indicação e, muito menos, prova, que Neli fosse a
proprietária. O contrato é particular, não havendo qualquer elemento a conferir-lhe
fidedignidade, sequer à data em que teria sido firmado.
O único item que acompanha o contrato é um extrato de débito sintético da prefeitura de São
José dos Pinhais, indicando que Neli teria dívidas relativas à taxa de coleta de lixo nos
exercícios 2017 e 2018, o que não é suficiente para comprovar que era proprietária do espaço
nem que o contrato particular apresentado transferiu para Sadraque o seu domínio.
Nesse cenário, não há prova de que Sadraque era proprietário do imóvel que cedeu ao
recorrente, motivo pelo qual a receita correspondente, de R$ 2.000,00, é de origem não
identificada. Tendo sido efetivamente utilizada na campanha, valor equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, exatamente como determinado na sentença.
[não destacado no original]
Como se vê, o embargante limitou-se a repetir a argumentação que teceu nas razões de recurso
eleitoral - sem cuidar sequer de fazer ajustes quanto à referência à "sentença" -, mas copiou
trecho equivocado daquelas razões, que se referiam à parte do recurso que foi efetivamente
acolhida por esta Corte.
Nas razões dos embargos, não há uma única referência à irregularidade que foi mantida, no caso
a relativa ao segundo imóvel, cedido por Sadraque dos Santos. Toda a construção dos embargos
é voltada à discussão da cláusula contratual existente na cessão do imóvel por Joana D'Arc Silva
de Almeida, que já havia sido acolhida por esta Corte no acórdão embargado, sendo manifesta a
inobservância da dialeticidade recursal.
Esse dever processual, de fundamentar os recursos, é extraído a contrario sensu (em sentido

Num. 44484122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
contrário) do contido no artigo 932, inciso III, do CPC:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A questão é tão pacífica no âmbito do Poder Judiciário que conta com enunciados nas súmulas
dos tribunais superiores. Especificamente nesta Justiça Especializada, consta a seguinte
previsão:
Súmula-TSE nº 26
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Ainda, as alegações descritas nos itens "viii" e "ix", relativas a supostas falhas na tramitação em
primeiro grau que teriam cerceado o direito da parte de manifestar-se oportunamente quanto às
irregularidades, foram também enfrentadas e refutadas no acórdão embargado:
Neste tópico, o recorrente inverte uma premissa importante, ao pretender discutir o mérito antes
de ser apreciada suposta nulidade da sentença, consistente na falta de abertura de prazo para
manifestação quanto a irregularidade que só teria sido identificada por ocasião do parecer
conclusivo.
Quanto a esse ponto específico, tem-se que a unidade técnica apresentou parecer de diligências
(id. 44233765) abrindo prazo para que o prestador esclarecesse as "despesas realizadas com
residências utilizadas em campanha, sem a correspondente comprovação de que o bem
pertence ao" locador, indicando claramente os dois imóveis envolvidos, figurando como
fornecedores Joana D'Arc Silva de Almeida e Sadraque dos Santos, nos valores de R$ 700,00 e
R$ 2.000,00.
Na sua manifestação (id. 44233769), o prestador limitou-se a afirmar que estaria juntando "a
documentação complementar a fim de demonstrar a regularidade das cessões/locações,
referentes aos imóveis fornecido por JOANA D ARC SILVA DE ALMEIDA e SADRAQUE DOS
SANTOS", sem tecer qualquer manifestação quanto ao fato de não se tratarem dos proprietários
dos imóveis, mas de locadores que os estariam sublocando para a campanha.
Analisando a documentação apresentada, a unidade técnica fez constar do parecer conclusivo
as seguintes considerações (id. 44233785):
(...)
Note-se que se trata de análise da documentação apresentada, na qual foi concluído que não
estava adequadamente comprovado que os locadores dos imóveis eram seus proprietários e/ou
que tivessem poderes para efetuar a locação - ou seja, uma mera avaliação quanto ao mérito da
documentação apresentada e não a identificação de uma nova irregularidade. A inconsistência
observada continuava exatamente a mesma já apontada no parecer de diligências: a falta de
comprovação de que os locadores eram proprietários dos imóveis.
Consequência direta dessa percepção é a inexistência de quaisquer nulidades na tramitação em
primeiro grau, uma vez que compete à parte não apenas juntar documentos quando pretende
esclarecer uma situação qualquer, mas sim justificar o que exatamente pretende provar. No
caso, como dito, a parte limitou-se a juntar documentos sem tratar especificamente das

Num. 44484122 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
peculiaridades da contratação, não havendo sequer vestígio de cerceamento de defesa, já que
não havia motivo para nova abertura de prazo para manifestação.
Não fora o bastante, tem-se que o embargante afirma haver contradição e omissão no acórdão,
mas não indica em que elas consistiriam. Não há uma única palavra nas razões descrevendo qual
seria a contradição ou a omissão, mas apenas a alegação de que elas existiam, seguida de cópia
parcial das razões do recurso eleitoral.
Quanto à matéria, dispõe o caput do artigo 1.023 do CPC:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
[não destacado no original]
Portanto, compete ao embargante indicar precisamente em que consiste a falha que justifica a
oposição dos embargos de declaração - no caso, da contradição e/ou da omissão. Porém, nas
razões não há uma palavra sobre o assunto.
As questões apontadas não são novas:
(...)
2. É incabível o uso de embargos de declaração como meio para renovar argumentos já
examinados e refutados, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade.
(...) [TSE, ED-AgR-REspEl nº 060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/12/2024]
(...)
7. Repetir alegações idênticas às do recurso anterior, sem refutar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento
do agravo, consoante o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060014561/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/11/2024]
(...)
2. O agravo interno reitera as alegações anteriores, de que a Corte local se omitiu em verificar
cláusulas específicas do contrato, as quais detalham a quantidade de refeições fornecidas e
quem eram os beneficiários, e de que a jurisprudência do TSE permite a juntada de documentos
após a emissão do parecer conclusivo com o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União.
3. Para o TSE, "[...] a exclusiva repetição de argumentos já abordados anteriormente evidencia a
não observância do princípio da dialeticidade. Compete ao agravante demonstrar, de forma
inequívoca, o desacerto da decisão singular, e não apenas renovar as mesmas teses já
refutadas" (AgR–REspEl nº 0600114–55/SE, rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 5.8.2024, DJe
de 20.8.2024).
(...) [TSE, AgR-AREspEl nº 060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 08/11/2024]
Por derradeiro, para evitar ociosa discussão quanto à necessidade de intimar a parte para
manifestar-se previamente quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal, tem-se
como pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que a verificação dos pressupostos de
admissibilidade recursal não está sujeita ao princípio da não-surpresa. No sentido:

Num. 44484122 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
(...)
3. Este Tribunal Superior tem assentado que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de afastar todos os
fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê–la mantida pelos próprios
fundamentos (AgR–AI nº 231–75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de
2.8.2016).
4. A vedação à decisão surpresa – em prestígio aos princípios estabelecidos nos arts. 9º e 10 do
CPC/2015 –, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos no
ordenamento pátrio. Precedentes.
(...) [TSE, AgR-RMS nº 060016123/MG, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 02/02/2023]
(...)
2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC
não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
3. É pacífico no STJ o entendimento de que "o princípio da dialeticidade impõe à parte
recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos
específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações
capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não
aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre." (AgInt no AREsp n.
1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe
de 17/6/2022.)
3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática
das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela
qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de
multa. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
[STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 2547914/SC, rel. Min. Marco Buzzi, publ. 05/09/2024]
Portanto, desde logo resta exposto, de forma clara, o entendimento desta Corte de que a
verificação da admissibilidade recursal é atividade de ofício do órgão julgador e que não se
submete ao princípio da não-surpresa.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Leonardo
Eduardo Gomes, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44484122 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532540600000043426730
Número do documento: 25050513532540600000043426730
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:14:57
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600421-33.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE:S ELEICAO 2024 LEONARDO
EDUARDO
GOMES
VEREADOR,
LEONARDO
EDUARDO
GOMES -
Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
- EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025